Tribunal: STF
Processo: RHC 254242
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 950.888/SP (e-doc. 44).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 729 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V (tráfico de drogas majorado), ambos da Lei nº 11.343 de 2006 (e-doc. 4). 



    3. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus (e-doc. 12). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora recorrido.  



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma que houve bis in idem, pois a quantidade de drogas foi considerada na primeira fase da dosimetria da pena para exasperar a pena-base e, na terceira, para afastar o tráfico privilegiado. 



    5. Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, com a fixação do regime aberto.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (apelação criminal nº 1500272-02.2022.8.26.0081), verifica-se que houve a baixa definitiva dos autos, o que pressupõe o trânsito em julgado do título condenatório.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, o STJ, no ato recorrido e nas decisões antecedentes, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação e a reiteração da pretensão formulada no ARESP nº 2.377.545/SP. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator